Tribunal: TJMT
Processo: 1031031-04.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031031-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), VITOR HUGO DA SILVA LARA - CPF: 070.135.581-68 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 523, § 1º, DO CPC. SEGURO
GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o cálculo pericial no valor de R$ 184.255,57, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, e determinou o pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado, com fundamento no art. 523, § 1º, do CPC. O agravante insurge-se, alegando erro nos cálculos homologados e sustentando que o seguro-garantia oferecido deveria ser considerado como pagamento voluntário para afastar a incidência da multa e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de erro nos cálculos homologados pelo juízo;

(
ii
) determinar se o seguro-garantia judicial oferecido pelo executado equivale a pagamento voluntário para fins de afastamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial é homologado porque se baseia em elementos fornecidos pelo próprio executado, com esclarecimentos detalhados prestados pelo perito judicial, sem que a parte agravante tenha demonstrado erro específico nos cálculos.

O seguro-garantia judicial, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se confunde com pagamento voluntário, uma vez que se destina exclusivamente a assegurar a execução e não a satisfazer a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
.

Tese de julgamento:

A homologação de cálculos judiciais prescinde de acolhimento de impugnação genérica ou desacompanhada de fundamento hábil para demonstrar erro material.

O seguro-garantia judicial não se equipara a pagamento voluntário para fins de afastamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citado
s: CPC,
arts
. 523, § 1º, e 835.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp.

1889144/SP, rel.
Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 24.10.2022,
DJe
26.10.2022.

TJMT, AI nº 1012373-63.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.11.2023, DJE 01.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1031031-04.2024.8.11.0000 de decisãoda 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial no valor de R$184.255,57, e condenou o executado em honorários advocatícios de 10% e multa de 10% (art. 523 do CPC).

O agravante alega que ao praticar todas as correções de juros determinadas, a quantia a ser restituída, na forma simples, é de R$ 39.263,44.

Diz que não poderia ser aplicada em multa e honorários advocatícios, porque não se trata de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação.

Argumenta que somente após a homologação do valor devido, o qual ocorreu somente depois dos cálculos feitos pelo perito judicial, é que pode ser intimado a pagar conforme art. 523, do CPC
.

E mais, apresentou apólice de seguro garantia de R$300.654,55, emitida dentro do prazo de pagamento.

Efeito suspensivo indeferido no ID.
250940197
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no ID.
256851663
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra o
decisum
que
homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial no valor de R$184.255,57, e condenou o executado em honorários advocatícios de 10% e multa de 10%
, proferido nos seguintes termos:

“
Isso posto
e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Rejeitar a impugnação e homologar o laudo pericial de id. 157512765, encontrando o valor devido à parte autora de
R$ 184.255,57 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), forte
nos fundamentos alhures;

b)
Condenar a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, no patamar 10% (dez por cento) sobre o valor em excesso do cálculo apurado, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser ela beneficiária da gratuidade de justiça;

c)
Intimem-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetuar o pagamento do débito deR$ 184.255,57 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)devidamente atualizado. Sobre esse valor, deve ainda depositar 10% a título de multa e 10% a título de honorários advocatícios, nos termos do § 2º, do art. 523, do CPC,
sob pena
de constrição forçada
”.

Ainda que o agravante insista em afirmar que, nos cálculos apresentados pela perícia, não foi utilizado o valor fixo de R$ 16.916,03 para amortização, o perito esclareceu que os saques e os tele saques considerados foram extraídos das informa
ções apresentadas pelo próprio B
anco nas faturas do cartão.

Como a parte se limitou a reiterar o montante que apresentou, não há como acolher a sua impugnação aos valores indicados pela contadoria judicial, pois não trouxe nenhum fundamento hábil e específico a demonstrar que estariam equivocados.

Além disso, nos autos de origem, o perito respondeu de forma pormenorizada sobre os cálculos periciais.

Logo, os cálculos estão amplamente esclarecidos, o que impõe a sua homologação.

Quanto à apresentação da apólice de seguro garantia, embora se equipare a dinheiro para fins de substituição de penhora, o depósito não foi oferecido como pagamento voluntário da dívida, mas para garantir a execução e possibilitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Logo, o executado
deixou de efetuar o pagamento voluntário, devendo incidir a multa e os honorários advocatícios (§1º, do art. 523 do CPC).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523 DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Na forma da tranquila jurisprudência desta Corte, a multa do art. 523, § 1º, do CPC não incidirá quando o executado pagar voluntariamente a quantum executado, situação que não se confunde com quaisquer das formas de garantia do juízo, como a penhora de bens ou valores para posterior discussão do débito ou a oferta de seguro-garantia.

2. A pretensão do recorrente de transmudar o seguro-garantia, cuja função não é
outra senão
assegurar futura solvência do débito, em pagamento voluntário, por alegada equivalência a valor em espécie não se mostra sequer razoável.

3. O legislador quando equiparou o seguro a dinheiro o fez no art. 835 do CPC, norma voltada a regular a ordem a ser observada quando da realização da penhora.

4. Não há nada menos pagamento voluntário do que a penhora, seja de dinheiro, ou de qualquer outro dos bens ali arrolados, pois expressão da imposição da vontade do Estado sobre o patrimônio do particular, ou seja, não é nem pagamento e nem voluntário.

5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
.
(STJ,
AgInt
no
REsp.
1889144 SP 2020/0048808-1, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgamento em 24-10-2022, Terceira Turma,
DJe
de 26-10-2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO GARANTIA JUDICIAL – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 523, §1°, DO CPC –DANO MATERIAL – ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO EM ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Seguro Garantia Judicial é destinado a assegurar em processos judiciais o prejuízo decorrente do descumprimento de obrigação. Não se equipara ao pagamento voluntário, e é permitida a cobrança de multa e honorários advocatícios (artigo 523, §1º, do CPC).

Por força da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, é vedada a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada no momento oportuno”.
(N.U 1012373-63.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024